Tribunal: CARF
Processo: 13971.005188/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.005188/2008-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.851 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Assunto
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO - DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
CIA HERING
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado),
Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto em parte o Relatório da DRJ – Florianópolis
(DRJ-FNS):
Trata-se o presente processo de manifestação de inconformidade frente a despacho
decisório que não concedeu pedido de restituição formulado pela contribuinte
supracitada.
A contribuinte ingressou com pedido de restituição de IRRF indevido, referente à
competência 01/2003, extinto por Declaração de Compensação de crédito decorrente de
decisão judicial, oriundo do extinto Finsocial.
A DRF/Blumenau não reconheceu o crédito da contribuinte, motivando o
indeferimento do pedido no fato de inexistir crédito excedente do processo n°
13971.001859/2004-32, e de os débitos compensados neste processo terem sido
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13971.005188/2008-11
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.851 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.005188/2008-11

regularmente confessados pela contribuinte em declaração de compensação.
Salienta que a interessada não requereu o cancelamento dos débitos em questão, e
que a decisão que determinou o cancelamento dos débitos do processo n°
13971.001896/2004-41 não pode ser estendida aos débitos do processo n°
13971.001859/2004-32.
A interessada apresentou manifestação de inconformidade frente a este despacho
decisório, com os argumentos abaixo expostos.
Afirma que teve reconhecido judicialmente direito a creditar-se de parcelas pagas
indevidamente a titulo do extinto Finsocial, em razão dos aumentos de alíquota da
aludida exação superiores a 0,5%, atualizado monetariamente.
Ingressou então com processo administrativo de compensação em 14/10/1999, que foi
homologado integralmente.
Com o saldo remanescente, apresentou o PER/DCOMP n° 13971.001859/2004-32,
compensando débitos de IRRF. Este PER/Dcomp foi homologado parcialmente, pelo
fato da manifestante não ter considerado o efeito da multa espontânea o que,
consequentemente, tendo em vista o critério adotado pelo Fisco Federal
(proporcionalidade) se mostrou insuficiente para abarcar todos os débitos de IRRF
compensados.
A contribuinte afirma que:
Em 19/06/2007 a Manifestante transmitiu eletronicamente PER/DCOMP cancelando a
compensação efetuada em 18/12/2003, pelo fato de inexistir totalmente o débito de
IRRF (decisão proferida nos autos do processo n° 13971.002328/2005-48). Além do
cancelamento do PER/DCOMP, a Manifestante tratou de retificar as fichas
correspondentes em DCTF na data de 10/03/2006.
A contribuinte informa ainda que transmitiu, em 21/10/2004, 27 PER/DCOMPs
compensando créditos do PIS com débitos de IRRF (Processo n° 13971.001896/2004-
41), e que estes débitos foram cancelados pela DRF/Blumenau, após requerimento da
interessada, devido a comprovação da inexistência dos débitos.
A contribuinte menciona que possuía operações financeiras com o Banco Modal,
gerando débitos de IRRF a recolher, que seriam justamente aqueles compensados com
créditos de Finsocial remanescentes da compensação inicial, os quais estavam sendo
fiscalizados pela Receita Federal. Em 09/12/2005, a manifestante tomou ciência do auto
de infração que descaracterizou as operações com o banco acima citado, de modo que
todos os débitos de IRRF referentes à operação com o Banco Modal restaram
cancelados por inexistir relação jurídica tributária com o Banco.
Após estes esclarecimentos, a interessada afirma que:
O crédito original do presente processo é oriundo inicialmente dos autos do processo
judicial 95.00.07386-2 (FINSOCIAL) conforme esclarecido anteriormente. Após as
compensações realizadas no processo administrativo 13971.001256/99-21, que foram
homologadas na sua totalidade, restou saldo remanescente do crédito, compensado em
12/2003 com débitos de IRRF, no montante de R$1.652.050,69, conforme as
demonstrações de atualização constantes nos autos do PAF 13971.001859/2004-32.
No entanto, todas as operações em que eram devidos IRRF foram desconsideradas
nos autos do processo n° 13971.002328/2005-48 (Auto de Infração), de maneira que o
pedido de cancelamento das compensações no processo n° 13971.001440/2007-23
restou deferido, e consequentemente as compensações do processo n°
13971.001896/2004-41 restaram inexistentes, ou seja, inexistindo esses débitos
anteriormente compensados, estaria a Manifestante possibilitada de reutiliza-los.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.851 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.005188/2008-11

Ressalta-se que o presente crédito não possui correlação alguma com o processo n°
13971.001896/2004-41, servindo este apenas de paradigma para um mesmo
entendimento.
Sendo as compensações do processo n° 13971.001896/2004-41 canceladas, como o
foram, as do processo n° 13971.001859/2004-32 automaticamente também assim
devem ser, haja vista a natureza do IRRF indevido ser a mesma.
Ora, diz-se isso, pois o ponto que deve ser levado em consideração é o reconhecimento
por parte da Receita Federal da inexistência dos débitos de IRRF oriundos da relação
com o Banco Modal, decisão essa vertente do auto de infração emitido.
Ou seja, se a operação negocial foi desconsiderada, e os débitos considerados
inexistentes, como reflexo dessa decisão as compensações no processo n°
13971.001896/2004-41 foram canceladas, o que leva a crer que as compensações de
FINSOCIAL com débitos do IRRF no processo n° 13971.001859/2004-32 também o
devem.
Apesar da Manifestante não ter protocolado o pedido de cancelamento no processo
13971.001859/2004-32, efetivou o cancelamento da compensação operacionalizada
por via de PER/DCOMP, é dever de oficio da Autoridade Fazendária reconhecer a
inexistência do débito no presente processo, autorizando assim a reutilização do
crédito discutido, ou como ora levado a efeito, homologar as compensações realizadas
em 12/2008.
Afirma que seu pedido encontra-se de acordo com a legislação tributária referente a
compensação de indébitos.
Requer, por fim, a restituição dos valores pagos indevidamente em 12/2003,
provenientes do PAF 13971.001859/2004-32, e que eventuais compensações efetivadas
com base neste crédito sejam homologadas.
É o relatório.
A 4a Turma da DRJ-FNS, em sessão datada de 10/02/2012, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no
07-27.421, às fls. 129/134, com a seguinte Ementa:
RESTITUIÇÃO. INDÉBITO. PER/DCOMP. REQUISITO PARA HOMOLOGAÇÃO.
Nos casos em que a existência do indébito está associada à alegação de que o valor do
débito compensado em PER/DCOMP é indevido, a restituição apenas pode ser
concedida nos casos em que o contribuinte, previamente à apresentação do pedido de
restituição, retifica ou cancela regularmente o PER/DCOMP.
O contribuinte, tendo tomado ciência do segundo Acórdão da DRJ em
11/04/2012 (conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 138), apresentou Recurso Voluntário
em 10/05/2012, às fls. 139/150.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O recorrente pede a restituição de crédito de FINSOCIAL utilizado para
compensação de débito de IRRF (código 3426) que fora posteriormente considerado indevido,
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.851 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.005188/2008-11

possibilitando novamente a utilização deste crédito, desta vez na compensação declarada no
Per/Dcomp no 04182.86052.151208.1.3.04-6293, relativa ao débito de COFINS apurado em
11/2008, sendo este o objeto do presente processo.
A análise da compensação anterior (crédito de FINSOCIAL com débito de
IRRF) ocorreu através do processo administrativo no 13971.001859/2004-32 e, segundo
despacho ali proferido (fls. 30/34), foi suficiente para compensação integral do débito de IRRF
vencido em 22/10/2003, mas não para àquele vencido em 29/10/2003, porque a transmissão dos
Per/Dcomps se deu em atraso e a contribuinte, ora recorrente, apurou somente os juros de mora,
excluindo a multa de mora.
A constatação de que os débitos de IRRF seriam indevidos ocorreu por meio
do processo no 13971.002328/2005-48 e teria sido validada por meio do Despacho SAORT no
82/2008, através do qual, descaracterizando a operação praticada com o denominado Banco
Modal, concluiu que não seria a Cia Hering sujeito passivo colocado na condição de responsável
solidário, fato que teria dado origem aos débitos de IRRF apresentados por ela como seus
também em compensação praticada nos autos do PAF 13971.001896/2004-41.
Ciente desta constatação, o contribuinte apresentou pedido de cancelamento das
declarações de compensação apresentadas no PAF 13971.001896/2004-41, sendo que mesmo
procedimento fora adotado em relação do PAF 13971.001859/2004-32, que deu origem ao
presente pedido de restituição/compensação. Aduziu o recorrente perda do objeto da discussão
em vista da declaração de inexistência dos débitos de IRRF compensados.
Sustenta o recorrente que o pedido realizado nos autos 13971.001896/2004-41
já foi analisado e deferido, conforme Despacho SAORT no 82/2008 de fls. 66/68, enquanto
aquele constante nos autos 13971.001859/2004-32 está pendente de análise junto a esse
Conselho, face ao recurso anteriormente apresentado.
Alega o recorrente que, se as compensações praticadas no âmbito do processo no
13971.001896/2004-41 foram canceladas, todas relativas à IRRF originado de operações com o
Banco Modal, conclui-se que também as compensações declaradas por meio do processo no
13971.001859/2004-32 deveriam ser canceladas, haja vista a natureza do IRRF indevido ser a
mesma.
Foi exarado neste processo o PARECER SAORT DRF/BLUMENAU n°
354/2009, em 21/05/2009, às fls. 76/84, em sentido contrário às pretensões do contribuinte, com
base nos seguintes fundamentos:
2 — INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO NÃO UTILIZADO NO PROCESSO
13971.001859/2004-32
Embora no processo no 13971.001859/2004-32 exista direito creditório reconhecido
pela autoridade competente, o valor do crédito nele apurado foi integralmente utilizado
nas compensações tratadas nesse processo. O crédito não chegou nem mesmo a ser
suficiente para tais compensações, posto que a contribuinte pretendeu compensar seus
débitos sem a multa moratória que era devida.
No acórdão proferido no dia 14/09/2007 pela 3a Turma da DRJ/Florianópolis naquele
processo (fls. 30/36) verifica-se que foi nesse sentido a decisão proferida pela
DRF/Blumenau, e que tal decisão foi mantida pela DRJ. Verifica-se ainda que na
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.851 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.005188/2008-11

manifestação de inconformidade a contribuinte insurgiu-se apenas contra a incidência
de multa moratória em seus débitos.
Como se vê no EXTRATO DE PROCESSO de fls. 69/70, a contribuinte foi cientificada
da decisão proferida pela DRJ no dia 25/10/2007, e no dia 23/11/2007 interpôs recurso
voluntário ao Conselho de Contribuintes. Não temos em mãos cópia de seu recurso
voluntário, eis que o processo, conforme fl. 71, se encontra no Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais. Assim, não sabemos qual o conteúdo do recurso. Adiante,
voltaremos a esse tema.
Importa observarmos que os débitos compensados no processo em comento foram
regularmente confessados pela contribuinte em declaração de compensação. E a
efetivação da compensação exauriu o crédito reconhecido, restando ainda saldo
devedor. Embora não o diga claramente em nenhum momento, se a pretensão da
interessada for a restituição do crédito reconhecido nesse processo, tal somente
poderia ser admitido se seus débitos, regularmente confessados e parcialmente
compensados, viessem a ser cancelados, como o foram os do processo
13971.001896/2004-41. Mas tais débitos não foram cancelados.
A esse respeito, convém observarmos inicialmente o parecer e o despacho decisório
proferidos no processo n° 13971.001440/2007-23 (cópia às fls. 67/68), que trataram
do pedido de cancelamento dos débitos do processo 13971.001896/2004-41. O que
se verifica nesses documentos é que a contribuinte, com base nos argumentos então
apresentados, requereu tão somente o cancelamento dos débitos do último processo
a que nos referimos. E somente esses foram os débitos cancelados.
A decisão proferida no processo no 13971.001440/2007-23, que analisou e deferiu o
pedido apresentado pela contribuinte, de cancelamento dos débitos controlados no
processo no 13971.001896/2004-41, não produz efeitos sobre os débitos controlados no
processo no 13971.001859/2004-32, nem pode ser estendida a tais débitos. Dessa forma,
não se pode pretender que esses débitos tenham sido (ou venham a ser) cancelados por
força daquela decisão.
Como anteriormente observamos, referidos débitos foram regularmente confessados
pela contribuinte em declaração de compensação. Depois, ao apresentar sua
manifestação de inconformidade contra a decisão de homologação parcial das
compensações, contestou apenas o acréscimo, a seus débitos, de juros moratórios. Por
fim,
em
23/11/2007,
apresentou
recurso
voluntário
contra
a
decisão
da
DRJ/Florianópolis, que tinha mantido a decisão da DRF/Blumenau.
Como acima dito, não temos conhecimento do conteúdo do recurso voluntário.
Registramos, por oportuno, que esse recurso foi apresentado mais de um ano e
meio depois da petição por meio da qual a contribuinte requereu o cancelamento
dos débitos do outro processo. Ou seja, quando da interposição do recurso
voluntário, a interessada já tinha pleno conhecimento dos fatos que a levaram a
requerer e obter o cancelamento dos débitos do outro processo. Portanto, poderia,
caso se tratasse de débitos em idêntica situação, ter requerido seu cancelamento
naquele recurso.
Vale ainda ressaltar que, encontrando-se o processo n° 13971.001859/2004-32 em
julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, não pode esta DRF alterar
seus débitos, seja para majorá-los, seja para reduzi-los.
Ainda a esse respeito, salientamos que a interessada não requereu o cancelamento
dos débitos em questão, a menos que o tenha feito no recurso voluntário já
mencionado. Caso tenha requerido no recurso voluntário, será objeto de decisão a
ser proferida no CARF, à qual não podemos nos antecipar. Caso contrário, não há
razão sequer para que a administração tributária se pronuncie a respeito.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.851 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.005188/2008-11

O Colegiado a quo julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
manteve o Despacho Decisório que não homologou a compensação sob o fundamento de que o
contribuinte não apresentou pedido de cancelamento do débito de IRRF, verbis:
A contribuinte afirma que o pagamento de IRRF foi indevido, pois não teria existido
relação jurídica com a empresa Banco Modal.
Observa-se, contudo, que o débito foi incluído em PER/DCOMP, razão pela qual
enquadra-se nas disposições contidas no artigo 74 da Lei n° 9.430/96, destacadas
abaixo:
(...)
A análise destes dispositivos permite constatar que o débito incluído em declaração de
compensação constitui confissão de divida, reputando-se constituído o crédito tributário
fruto de apuração pelo próprio sujeito passivo.
(...)
Naturalmente, não faz sentido o sujeito passivo voltar-se contra uma declaração de
crédito tributário por ele próprio formalizada, por isto, tida como incontroversa.
Excepcionalmente, pode fazer a retificação ou o cancelamento de sua declaração no
tempo e modo admitidos pela legislação.
A IN RFB n° 900/2008, em seu artigo 82, estabelece a possibilidade de desistência da
declaração de compensação, devendo esta ser obtida pelos contribuintes mediante
apresentação de requerimento a RFB:
(...)
A DRF/Blumenau, em Parecer que balizou o despacho decisório ora sob litígio,
afirma que a interessada não requereu o cancelamento dos débitos de IRRF
incluídos em sua declaração de compensação.
A interessada, em confusa manifestação de inconformidade, ora afirma ter
transmitido eletronicamente PER/DCOMP cancelando a compensação, ora afirma
não ter protocolado o pedido de cancelamento no processo no 13971.001859/2004-
32. A interessada, todavia, não traz aos autos quaisquer documentos que
comprovem ter procedido com o cancelamento da declaração de compensação.
Conclui-se, diante dos elementos contidos nos autos, que a interessada não procedeu
com o cancelamento ou a retificação dos débitos incluídos nesta declaração de
compensação, razão pela qual hoje os débitos contestados encontram-se plenamente
válidos, tendo sido extintos em parte pelo crédito incluído na declaração de
compensação, estando a outra parte destes débitos com a exigibilidade suspensa
decorrente do recurso voluntário apresentado ao CARF.
A contribuinte intenta neste pedido de restituição discutir um débito declarado em
declaração de compensação, todavia não efetuou os procedimentos prévios necessários,
qual seja o cancelamento ou a retificação desta declaração de compensação, o que
resulta na não comprovação do indébito tributário.
A contribuinte busca analogia com outro processo para justificar seu pedido de
restituição, todavia, neste outro processo, a contribuinte efetuou o necessário
cancelamento de sua declaração de compensação. Ao proceder de forma diferente, não
cancelando sua declaração de compensação que inclui o débito ora contestado, a
contribuinte impede que seja tomado como inexistente este débito.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.851 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.005188/2008-11

Em síntese, o presente processo trata de pedido de restituição de crédito utilizado
para compensar débitos que o contribuinte agora alega serem indevidos. Contudo, ao analisar o
processo administrativo no 13971.001859/2004-32, no qual tramita a referida compensação,
verifico que não consta qualquer pedido de cancelamento dos débitos.
Como ressaltado no Parecer SAORT DRF/Blumenau 354/2009, se o contribuinte
entende que os débitos em questão não são devidos, o procedimento correto é pedir seu
cancelamento no processo no qual se discute a compensação, e não apresentar, em outro
processo, um pedido de restituição de crédito que continua alocado para extinção destes débitos.
Com efeito, apesar de ter apresentado este pedido de restituição em 12/12/2008
(fl. 02), continua a discutir a compensação no processo no 13971.001859/2004-32, tendo
inclusive apresentado Petição para requerer a juntada da Procuração e Substabelecimento
naqueles autos em 20/04/2021, oportunidade na qual poderia ter requerido o cancelamento dos
débitos, com base nos mesmos argumentos aqui expostos.
A tramitação daquele processo teve prosseguimento, com seu julgamento por este
Conselho na sessão de 19/12/2022, sendo exarado o Acórdão no 3201-010.099, assim ementado:
COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO DE DÉBITOS EM ATRASO. MULTA DE MORA.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE.
A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, antes de
qualquer procedimento da Administração tributária e no mesmo momento da
apresentação da declaração com efeitos de confissão dívida, extingue débitos vencidos
via compensação.
O Relatório deste acórdão traz a seguinte informação:
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da Delegacia de
Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado em decorrência de despacho decisório da
repartição de origem que homologara apenas parcialmente a compensação declarada,
relativa a crédito de Finsocial reconhecido em ação judicial transitada em julgado.
Conforme consta da correspondência de fls. 31 a 32 e do despacho decisório (fls. 33 a
34), o crédito foi deferido, mas considerado insuficiente para compensar integralmente
os débitos de IRRF (código de receita 3426-1), em razão da inclusão da multa de mora
decorrente da compensação declarada após a data de vencimento dos referidos débitos.
Da decisão acima, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou Recurso
Especial para a Câmara Superior de Recursos Fiscais, seguida de Contrarrazões do contribuinte
apresentadas em 20/07/2023, porém sem qualquer pedido de cancelamento dos débitos de IRRF,
conforme se depreende dos pedidos formulados, litteris:
5 – DOS PEDIDOS
Ex positis, requer se digne esta insigne CSRF em receber e acatar integralmente as
presentes Contrarrazões, no sentido de não conhecer o Recurso Especial Fazendário,
posto que ausente o cumprimento dos requisitos necessários à sua admissibilidade,
previsto no art. 67, §§ 1o e 8o do RICARF.
Caso assim não entenda, requer se digne esta insigne Câmara em acatar integralmente as
presentes Contrarrazões e negar provimento ao Recurso Especial Fazendário, para fins
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.851 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.005188/2008-11

de manter o Acórdão 3201-010.099, proferido pela 2a Câmara da 1a Turma Ordinária, da
3a Seção.
Para que possa ser mantida a coesão das decisões judiciais e administrativas, os
órgãos julgadores devem evitar decisões contraditórias. Da mesma forma o recorrente, em
virtude do princípio processual do venire contra factum proprium, não deve adotar
comportamentos contraditórios. Não faz sentido que o contribuinte peça o deferimento integral
da compensação em um processo, enquanto em outro pede o cancelamento desta mesma
compensação por inexistência dos débitos.
Corre-se o risco de ter uma decisão administrativa final deferindo a homologação
da compensação, conjuntamente com outra decisão administrativa final cancelando a mesma
compensação, sendo que os fatos que poderiam levar a este cancelamento já eram de
conhecimento do recorrente antes da decisão sobre a homologação, não havendo mais que se
falar em “fato superveniente”.
No entanto, tendo em vista que ainda não há uma decisão definitiva no processo
no 13971.001859/2004-32, existe a possibilidade de que o contribuinte apresente, naquele
processo, uma petição solicitando o cancelamento da compensação. Caso tal pedido seja
deferido, o crédito utilizado poderia, em tese, ficar disponível para nova compensação,
determinando, assim, o resultado do presente julgamento. Trata-se, portanto, de uma questão
prejudicial.
Nesse contexto, voto por converter o julgamento do recurso em diligência para
que, assim que for publicada, a decisão definitiva sobre o processo no 13971.001859/2004-32
seja anexada aos presentes autos.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 197
DF CARF MF
Original